Tribunal: STF
Processo: Pet 1104
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
        DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA
 MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE
ATIVA DOS DENUNCIANTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Como salientado
 no acórdão embargado, "em se tratando de ação penal pública, é do
Ministério Público - e não de particulares - a legitimidade ativa
para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129, I, e 102,
I, "c", da C.F.)".
2.      Acolhida integralmente a manifestação do
Ministério Público federal, e não havendo qualquer omissão a ser
suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem sanadas, os
embargos são rejeitados, pois o julgado enfrentou e dirimiu todas as
 questões suscitadas.
3.      Embargos rejeitados.